Tribunal: TJDFT
Processo: 0034114-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0034114-34.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO MAURICIO DUARTE MELO, MARIA PAULA MARQUES KEDE MELO EMBARGADO: RAFAEL RAIMUNDO TEIXEIRA PIMENTEL, CONDOMINIO QUINTAS DO SOL, IVAN ALVES CORREA, ANTONIO MARCIO MACHAY DE ASSIS NOGUEIRA, DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE IVAN ALVES CORRÊA, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS REPRESENTANTE LEGAL: DALIDE BARBOSA ALVES CORREA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Fernando Maurício Duarte Melo e Maria Paula Marques Kede Melo (ID no 26831254, págs. 1-6) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu parcialmente o recurso e na parte conhecida negou-lhe provimento (ID no 26370520, págs. 1-9). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO